Tribunal: TJMT
Processo: 1043760-46.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043760-46.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THELMA SILVA GOMES - CPF: 794.615.901-30 (APELANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO
C/C
PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. AFASTADA. SIMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍCIO. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento da apelação por intempestividade, se verificado que o recurso foi interposto no tempo hábil.

2.

Nos termos do art. 373, I do CPC, incumbe a parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito. No caso dos autos, a parte apelante não comprovou de forma satisfatória a simulação nos termos do art. 167 do Código Civil e seus parágrafos.

3.

A simulação constitui vício social do negócio jurídico, eivando-o de nulidade absoluta, desde que comprovado o conluio das partes visando conferir aparência lícita a negócio inexistente ou ocultar a existência do negócio efetivamente pretendido.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
THELMA SILVA GOMES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação declaratória com pedido de tutela de urgência n. 1043760-46.2018.8.11.0041 ajuizada contra
BANCO DO BRASIL S/A
, julgou improcedente os pedidos iniciais e condenou a apelante ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária (id. 174603173).

Irresignada, a autora interpôs decurso de apelação, aduzindo que a referida sentença merece reforma, pois:
a)
o ato jurídico celebrado não tinha o
animus
de renegociação de dívida, aparentando se tratar de uma nova negociação bancária, destacando a ausência do recebimento de dinheiro. Por essa razão, sustenta pela aplicabilidade do art. 167 do Código Civil, em razão do vício de simulação;
b)
Pontua que a cédula de crédito bancário apresenta expressa menção da cláusula nominada como “
destinação de crédito”
, todavia, o que ocorreu foi a condensação em um único instrumento, de diversas dívidas oriunda de outros termos contratuais;
c)
Por fim, requer seja dado provimento ao recurso, para reformar a sentença apelada e julgar procedente o pedido para declarar a nulidade do negócio jurídico simulado, objeto dos autos (id. 174603176).

Em contrarrazões, o apelado arguiu a intempestividade do recurso de apelação. No mérito, requereu o desprovimento (id. 174603181).

Parecer da Procuradora de Justiça, subscrito pela Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifestando pela ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial (id. 191112693).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões, o apelado alega a intempestividade do recurso de apelação, sob o argumento de que o termo inicial, na contagem do prazo do recurso, ocorreu o registro da ciência em 07/05/2021 e 18/05/2021.

Denota-se que, embora a decisão proferida tenha sido publicada no Diário Eletrônico de 05/05/2021, nota-se que o patrono da requerente registrou sua ciência em 18/05/2021. Nesta seara, sendo o recurso de apelação protocolizado no dia 09/06/2021, ele se encontra tempestivo, visto que protocolizado dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se em aferir se houve a ocorrência de vício de consentimento, decorrente de eventual ato simulado praticado pela instituição financeira apelada.

A apelante sustenta, nesse contexto, que o ato negocial realizado entre as partes, materializada pela cédula de crédito bancário n. 349.806.859 foi realizado sem o
animus novandi
. Afirma que o negócio jurídico, na verdade representou um ato simulado de mera renegociação de dívidas de outros instrumentos contratuais, sem a liberação de qualquer capital.

Esclarece que, de inicio, aquilo que aparentou se tratar de uma nova operação bancária, na verdade se tratou de mera renegociação, a qual terminou por renovar as antigas dívidas pendentes da apelante.

Assevera que a cédula de crédito bancário apresentava cláusula nominada como “DESTINAÇÃO DO CRÉDITO”, razão pela qual, restou evidente o nítido objetivo de induzir/lesar a parte apelante a assinar o negócio simulado, estando o negócio jurídico eivado de nulidade decorrente de simulação.

Pois bem.

A simulação constitui vício social do negócio jurídico, eivando-o de nulidade absoluta, não sendo passível de confirmação pelas partes ou convalidação pelo decurso do tempo, nos termos dos artigos
167
a
169
, do
Código Civil
.

O próprio
Código Civil
tratou de elencar situações nas quais estaria caracterizada a simulação do negócio jurídico, veja:

Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§ 1º Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.

Segundo lições da doutrina civilista, "na simulação celebra-se um negócio jurídico que tem aparência normal, mas que, na verdade, não pretende atingir o efeito que juridicamente devia produzir".
O ato simulado, assim, "não vicia a vontade do declarante, uma vez que este se mancomuna de livre vontade com o declaratório para atingir fins espúrios, em detrimento da lei ou da própria sociedade"
(GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil. 21ª ed. São Paulo: Saraiva, 2019).

Feito essas digressões, vale dizer que, em que pese a simulação seja de difícil demonstração, e o ônus da prova cumprir à parte que o alega, constata-se dos autos, mediante análise do conjunto probatório que a simulação
não

ficou devidamente comprovada.

In casu
, da análise da cédula de crédito bancário, observa-se que constou nos termos do contrato expressamente que o valor era para renegociação de dívidas em aberto: “
destina-se única e exclusivamente ao pagamento do saldo devedor das minhas (nossas) dívidas, com a intenção de novar, concernente às operações de crédito contratadas anteriormente com o Banco do Brasil, inclusive as dívidas a seguir indicadas”
, (id. 174598648 – pág. 1 / 2).

Ademais, a cédula de crédito bancário retrata a existência das operações, que foram refinanciadas no título objeto dos autos,

Da mesma forma, vê-se que o contrato relacionou todas as operações bancárias, sem qualquer alusão a natureza “de empréstimo de valores”, logo, ausente qualquer indício de que a instituição financeira tenha realizado um negócio jurídico simulado, uma vez que a pactuação não foi redigida de forma abusiva, tampouco ofende o princípio da boa-fé contratual.

Não é crível que tenha sido a autora, ora apelante tão inocente a ponto de assinar um documento (já não era o primeiro negócio jurídico a qual aderiu), acreditando ser um trato “de empréstimo de valor com transferência de capital”, afirmação esta que não passaram de mera alegação, a se sobrepujar os termos expressos do instrumento que firmou.

Incumbe, como se sabe, a autora produzir provas de seu direito, neste caso, do alegado vício do negócio jurídico.

Na hipótese, caberia a parte Autora/Apelante comprovar os documentos do direito reclamado, o que não ocorreu no presente caso, principalmente por não observar o seu ônus (art. 373, I, CPC/15).

Nesse seguimento, direito fundamental à prova é corolário lógico do devido processo legal. Nisto, à medida do grau de interesse das partes em comprovar suas alegações, o Código de Processo Civil dividiu o ônus probatório: "toca ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito; ao réu, os fatos impeditivos, modificativos e extintivos, do Autor".

Quem descurar desse encargo assume o risco de ter contra si a regra de julgamento, quando do sopesamento das provas. Essa é a intelecção que se extrai do artigo 373 do CPC,
verbis:

"Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor."

No caso em análise, a apelante não conseguiu produzir provas concretas e seguras de que teria havido ato lesivo, pois do histórico da apelante é possível demonstrar que tem conhecimento sobre operações financeiras.

Nesse sentido, colhem-se decisões do TJMG:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - PRETENSA ANULAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DIVÓRCIO E DOAÇÃO DE BENS HOMOLOGADOS EM JUÍZO - SIMULAÇÃO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM BENEFÍCIO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS ELEMENTOS LEGAIS EXIGIDOS PARA O NEGÓCIO JURÍDICO - AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO CAPAZ DE ANULAR O ATO JURÍDICO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INOCORRÊNCIA.
A simulação é vício do negócio jurídico que tem o intuito de mascarar a real vontade das partes, sendo, aparentemente regular o negócio celebrado, não produzindo, entretanto, o efeito jurídico que deveria produzir, visando às partes em conluio, ludibriar terceiros.

- Inexistindo prova da simulação, deve ser considerado válido o contrato de prestação de serviços advocatícios, que se reveste de todas as formalidades legais.
Para que a parte seja condenada em multa por litigância de má fé, necessário estar presente alguma das condutas descritas no art.
80
do
CPC/2015
. (TJMG -
Apelação Cível 1.0000.21.171473-8/001
, Relator (a): Des.(a) Domingos Coelho, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/10/2022, publicação da súmula em
26
/
10
/
2022
)
.

No mais, a mera afirmação da apelante de que fora ludibriada e induzida a firmar instrumento cujo conteúdo não retratou sua efetiva vontade não tem o condão de conferir verossimilhança à narrativa apresentada, haja vista que, não foram apresentados elementos de prova mínimos a demonstrar que ela, ao assinar a cédula de crédito e rubricar todas as suas páginas, não tinha conhecimento dos termos pactuados, cabendo anotar que consta expressamente no título o valor da operação e a destinação do crédito única e exclusivamente ao pagamento do saldo devedor das dividas.

Neste diapasão, inexistindo qualquer indício da existência de vício de consentimento, a cédula de crédito bancário n. 349.806.859 reputa-se válida, de modo que se mantém hígida a sentença vergastada.

Diante do exposto,
DESPROVEJO
o recurso, mantendo incólume a sentença apelada.

Custas recursais pelo apelante. Majoro os honorários de sucumbência para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação. Suspensa a inexigibilidade ante à gratuidade judiciária deferida (§3º do artigo 98 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024